Tribunal: STF
Processo: RHC 59510
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
JÚRI. "HABEAS CORPUS".
PLEITEADA NO "HABEAS CORPUS" A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA
PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, E NÃO SENDO POSSIVEL
O ATENDIMENTO DESSA PRETENSAO, SEM O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DADAS PELOS JURADOS AOS QUESITOS, O QUE
IMPORTA NULIDADE DO PRÓPRIO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SOLUÇÃO
NÃO QUERIDA PELO IMPETRANTE, POR REPUTA-LA SUSCETIVEL DE "REFORMATIO
IN PEJUS", OUTRA ALTERNATIVA NÃO RESTA QUE O INDEFERIMENTO DO
"WRIT". RECURSO PROVIDO.